Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700558-30.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMILDA APARECIDA DE ALMEIDA APELADO: MASSA FALIDA DE GAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O Verifico que a apelação não veio devidamente acompanhada de preparo. Destaco que a gratuidade de justiça fora indeferida antes da sentença sem a interposição de recurso e a parte apelante não renova tal pedido, restando preclusa. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro. Brasília, 3 de outubro de 2023 15:02:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador